Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A EMBASAR O PEDIDO MONITÓRIO. RECONHECIMENTO INVIÁVEL DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA PROVA DOCUMENTAL COM QUE INSTRUÍDA A PEÇA VESTIBULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo como válida contratação eletrônica, condenando o réu ao pagamento de quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para embasar a pretensão monitória, especialmente quanto à validade do contrato eletrônico desacompanhado de assinatura ou elementos que comprovem sua autenticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o crédito alegado, conforme art. 700 do CPC.
4. A presunção de veracidade da assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil encontra respaldo no art. 10, § 1o, da referida Medida Provisória,. Todavia, o referido dispositivo legal não excluiu a possibilidade de outras formas de certificação em forma eletrônica pudessem conferir o mesmo efeito às assinaturas eletrônicas da ICP-Brasil, desde que sejam elas admitidas como válidas pelas partes contratantes e aceitas pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu no caso concreto.
5. No caso concreto, não há assinatura, física, eletrônica ou digital, nem outros elementos técnicos que comprovem ter havido efetivo aceite eletrônico, o que retira a aptidão do escrito juntado aos autos para ser admitido como prova escrita, sem eficácia de título executivo, hábil a embasar ação monitória. A tela apresentada pela instituição financeira autora, em verdade, encerra simples resumo com indicação de dados diversos relativos a "Mensagem Mobile" que teria sido encaminhada ao cliente, ora réu/apelante, estando ali registradas informações como: "Recuperação de Crédito, para o motivo do contato; "Autorização de Transação para a forma de contato; “Sem resposta” para a data da resposta; “Não lida” para a data de leitura; e "Sem resposta" para a resposta do cliente. Tais informações desautorizam a declaração posta no campo "Observação" como tendo sido efetivamente emitida pelo recorrente por sua livre e consciente expressão de vontade, isso porque inexistentes quaisquer elementos de convicção afirmativos de que tenha a instituição financeira adotado indispensável protocolo de assinatura para assegurar a autenticidade e validade do documento digital em que o devedor expressaria sua anuência eletrônica à operação de novação ali noticiada. Inteligência do art. 700, caput, do CPC.
6. Não só. A cédula de crédito bancário trazida ao processo não está assinada nem traz registros eletrônicos apontando a forma como teria se dado o aceite pelo correntista. Ao final do documento digital não assinado constam apenas o nome, CPF e endereço do correntista. Ora, sendo eletrônico o contrato, seja firmado por aplicativo, sítio eletrônico ou algum outro meio digital, necessário que dele constem dados da assinatura eletrônica com aptidão para atestar sua autenticidade e veracidade. Ausente , portanto, prova escrita em que consubstanciada obrigação de pagar quantia em dinheiro. Sentença reformada para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido de reconhecimento da eficácia executiva da prova documental com que instruída a peça vestibular.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373; art. 700, I; art. 701; art. 1012, § 1o. MP 2.200-2/2001 art. 1o; art. 10, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21/9/2017, p. 19/10/2017. TJDFT, APC 0704715-98.2021.8.07.0014, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 30.07.2025.